Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-53.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004676-53.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[REIKER RESENDE REIS - CPF: 641.448.441-53 (APELADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0001-47 (APELANTE), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 1004676-53.2017.8.11.0015

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
(Id-218087150),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1004676-53.2017.8.11.0015, ratificando a sentença que concluiu por
julgar procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 192.178,00, a título de dano material, em favor da parte requerente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de retirada do veículo na requerida (03/10/2016 – Id 10620012), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês também contado da data da citação.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em favor do requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

Condeno, por fim, a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a não manifestação quanto a entrega do veículo objeto da lide com toda a documentação livre de ônus e gravames, pois a reparação equivale ao valor do veículo sem a devida entrega do mesmo acarretaria em enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-
219577674
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão e contradição em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ratificando a sentença que concluiu por
julgar procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 192.178,00, a título de dano material, em favor da parte requerente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de retirada do veículo na requerida (03/10/2016 – Id 10620012), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês também contado da data da citação.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em favor do requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

Condeno, por fim, a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega a parte Embargante que não teria constado no acórdão a manifestação quanto a devolução do veículo com sua documentação a Recorrente.

Todavia, referida arguição trata-se de inovação recursal, haja vista não foi trazida pela Embargante quando da apresentação de sua contestação, deixando apenas para fazer a assertiva, quando da apresentação do apelo.

Logo, não há que se falar na propalada omissão, já que é defeso à parte inovar a tese de defesa em sede recursal.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024